Tribunal: STF
Processo: ARE 1459395
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M (UM METRO E SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA HOMENS. CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 - 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. CASO CONCRETO. CANDIDATO COM ALTURA DE 1,62M (UM METRO E SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS). ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (Doc. 32) que ratificou sentença (Doc. 22) que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão pelo fato de não ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 34).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Maranhão apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput e inciso II, da Constituição da República e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia. Alega que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.044 e o Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo 1.344.684, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entendeu pela “inexistência de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, eficiência e da proporcionalidade com o estabelecimento de limites de estatura para ingresso nos Quadros da Polícia Militar, com supedâneo legal” (Doc. 37, p. 7). Sustenta, em síntese, que, “não possuindo o candidato altura igual ou superior à mínima estabelecida no Edital de Abertura, com supedâneo na Lei estadual n.º 6.513/95 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão), de 1,65m (masculino), não existe ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser combatida pelo Poder Judiciário a fim de declarar o ato administrativo de eliminação do concorrente nulo” (Doc. 37, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso “para que seja julgada totalmente improcedente a demanda” (Doc. 37, p. 13).



    Devidamente intimado, Roberto Paulo de Lima Castro não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Corte entende ser legítima a exigência de altura mínima para ingresso em determinados cargos das carreiras do Sistema Único de Segurança Pública. Recentemente, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.465.829-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, caso análogo ao presente, o Plenário desta Suprema Corte pacificou a controvérsia, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 



    2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 



    3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.” (DJe de 07/05/2024, destaquei)



    Naquela ocasião, o relator, Ministro Dias Toffoli, ao complementar seu voto, asseverou:



    “Iniciado o julgamento virtual, o Ministro Alexandre de Moraes apresentou voto parcialmente divergente, em 23/4/24, atentando para o fato de que, no julgamento da ADI nº 5.044 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19), na qual se discutia o limite mínimo de altura para a matrícula no curso de formação de bombeiro militar, o Plenário considerou razoáveis os limites de altura fixados na Lei Federal nº 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), por estarem alinhados aos parâmetros definidos para o ingresso nas Forças Armadas (1,60 m para homens e 1,55m para mulheres).



    De fato, a Lei Federal nº 12.705/12 ' que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército ' estabelece o seguinte: 



    Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente: 



    (...) 



    XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).



    No caso em análise, o art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/02 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei Complementar nº 154/20, estabelece a altura mínima 1,65 m para homens e 1,55m para mulheres para o ingresso na Guarda Civil. 



    Conforme ressaltou o Ministro Alexandre de Moraes em seu voto, não é razoável supor que os membros da Guarda Civil do Município de Bertioga devam ser mais altos que os militares integrantes das Forças Armadas. 



    Nesse quadro, ajusto o voto inicialmente apresentado para adequar a legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/12, o qual foi considerado razoável pelo Plenário desta Suprema Corte. 



    Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para, reformando o acórdão recorrido, conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/02 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei Complementar nº 154/20, estabelecendo a altura mínima de 1,60 m para os homens. 



    É como voto.” (DJe de 07/05/2024, destaquei)



    In casu, o Juízo de Direito da Comarca de Pindaré-Mirim/MA consignou em sua sentença, ratificada pelo Tribunal de origem, in litteris:



    “Extrai-se dos autos que autor foi eliminado do certame por ter sido constatado no exame biométrico que sua altura é 1,62 cm (fl. 239), bem como por ter apresentado ‘distúrbio ventilatório obstrutivo leve sem resposta ao uso de broncodilatador’ no exame de espirometria. 



    Nesse caminho, em que pese o edital e a Lei nº 6.513/95 exigirem altura mínima de 1,65 cm para candidato do sexo masculino, entendo que a desclassificação do autor por apenas 3 cm (três centímetros) da altura mínima é desproporcional e desarrazoada.



    Ademais, o autor colacionou aos autos laudo assinado por médico ortopedista, dando conta que a sua altura é 1,63 cm (fl. 240), verificando-se, portanto, uma diferença de apenas 02 (dois) centímetros a menos do que o mínimo exigido, circunstância que torna desproporcional a imposição, não se mostrando, portanto, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, por isso, interpretação mitigada.” (Doc. 22, p. 2, destaquei)



    Destarte, constata-se que o entendimento adotado pelo Juízo de Direito da Comarca de Pindaré-Mirim/MA, ratificado pelo Tribunal de origem, está em harmonia com a jurisprudência atual desta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente